Tribunal: TCU
Processo: 042.675/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1059/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.675/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Luqui Cortes (XXX.736.198-XX); Rafael Modolo Broio (XXX.112.198-XX); Rafael Ziech (XXX.857.460-XX); Rene Amaral de Souza (XXX.280.585-XX); Ricardo Luis Deniski (XXX.080.049-XX); Ricardo Sampaio Dominguez (XXX.323.155-XX); Ricardo Santos Barbosa (XXX.139.645-XX); Rita de Cassia Teixeira Soares (XXX.992.205-XX); Rodrigo Candido de Mattos (XXX.732.098-XX); Rodrigo da Col Gil (XXX.791.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.